Tribunal: TJES
Processo: 5003504-46.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003504-46.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LUCIANO MATIAS DA FONSECA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003504-46.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO: LUCIANO MATIAS DA FONSECA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação ajuizada por LUCIANO MATIAS DA FONSECA, para determinar a progressão horizontal do servidor e o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.

A decisão recorrida fundamentou-se no preenchimento dos requisitos previstos na legislação municipal, condenando o ente público a promover o autor para a classe imediatamente superior, incorporar as verbas salariais correspondentes e pagar o valor retroativo de R$ 555,78 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Em suas razões recursais, o
Município sustenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos cumulativos para a concessão da progressão horizontal
. Aponta, especificamente, que
o servidor não cumpriu o interstício mínimo de 3 (três) anos entre a última progressão e o novo requerimento administrativo
, bem como a ausência de validação do curso de capacitação pela comissão competente, conforme exigido pela Lei de regência da carreira. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento dos requisitos legais para a concessão de progressão horizontal ao servidor recorrido, notadamente o interstício temporal e a qualificação profissional.

A Lei nº 2.131/2022, que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras do Quadro Técnico Administrativo do Município de São Mateus, estabelece em seu artigo 20 os requisitos cumulativos para a progressão horizontal:

Art. 20. Para fazer jus à progressão horizontal o servidor deverá
cumulativamente
: I – ter sido aprovado no estágio probatório;
II – cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício entre uma progressão horizontal e outra;
III – obter na média do resultado das três últimas avaliações de desempenho, pelo menos 70% (setenta por cento) da soma total dos pontos atribuídos aos fatores de avaliação no processo de avaliação de desempenho; IV – concluir com resultado positivo, cursos de aperfeiçoamento ou capacitação relativos à sua área de atuação, promovidos pela Prefeitura Municipal de São Mateus ou instituições credenciadas pelo Ministério da Educação.

O Recorrente alega que o servidor não cumpriu o requisito temporal previsto no inciso II do referido artigo. Compulsando os autos, verifica-se que a Ficha Funcional do Recorrido (ID 12852717, pág. 12) registra expressamente a "IMPLEMENTAÇÃO DE
PROGRESSÃO HORIZONTAL PROCESSO Nº 020238/2020" com data de 20/08/2022
. O
novo pedido administrativo, que deu origem à presente demanda, foi protocolado em 27/11/2023
(ID 12852717, pág. 1).

Dessa forma,
entre a concessão da última progressão horizontal (20/08/2022) e o novo pleito (27/11/2023), transcorreu o período de aproximadamente 1 (um) ano e 3 (três) meses, lapso temporal inferior ao triênio legalmente exigido
. A ausência de cumprimento do interstício mínimo de 3 (três) anos constitui fato impeditivo do direito do autor, sendo, por si só, suficiente para afastar a pretensão de novo enquadramento funcional na data pleiteada.

No tocante à alegação de que o servidor não pode ser prejudicado pela inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho ou validar os cursos de capacitação, tal argumento não tem o condão de suplantar a ausência de um requisito objetivo e temporal. A natureza cumulativa dos pressupostos legais impõe a observância de todos eles, de modo que a falta de apenas um, como o interstício, obsta à concessão do benefício.

Adicionalmente, cumpre registrar que a Lei Complementar Municipal nº 074/2013 rege a carreira do magistério, sendo que o Recorrido ocupa o cargo de Guarda Municipal, cuja carreira é disciplinada pela Lei nº 2.131/2022.

Diante da
não comprovação de um dos requisitos essenciais e cumulativos previstos em lei, a improcedência do pedido é medida que se impõe
, merecendo reforma a sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)